Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001152-88.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE BARTELI DOS SANTOS - CPF: 067.640.551-73 (VÍTIMA), EVANDRO GOMES DOS PASSOS (VÍTIMA), EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS - CPF: 064.519.761-05 (RECORRENTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
TESE NEGATIVA DE AUTORIA ARGUIDA EM SEDE DE AUTODEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DE CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS APTOS À SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI –
2.

PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO ANTE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
,

SUBSIDIADO PELA
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3.

ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TIPO PENAL DERIVADO NÃO RECONHECIDO
IN CASU
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelas testemunhas em juízo, incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo
in dubio pro societate
,
sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2.

Existindo elementos probatórios que apontem para a possível existência de
animus necandi
, e não sendo evidentes e claros nos autos os requisitos da invocada excludente de ilicitude atinente à legítima defesa, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do
judicium accusationis
, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

3.

Carece de interesse recursal o pleito da defesa de exclusão de circunstância qualificadora sequer mencionada na denúncia, muito menos reconhecida na r. decisão de pronúncia

Pronúncia confirmada. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS

em face da r. decisão prolatada pelo
d. juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT na ação penal n.º 273-29.2019.811.0099 – código 85876
, por meio da qual o
pronunciou
pela suposta prática, por duas vezes, em concurso material, do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal

[vítimas
Caio Henrique Barteli dos Santos
e
Evandro Gomes dos Passos
], a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais vistas no ID 31695474, a i. defesa do recorrente alega, de modo pouco dialético, a
ausência de
animus necandi
nas condutas a ele atribuídas, associada à tese de que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, para então vindicar a reforma da r. decisão de pronúncia a fim de ver
desclassificadas as condutas

para o crime de homicídio culposo
, previsto no art. 121, §3º do Código Penal. Subsidiariamente,
ainda postula o
afastamento da qualificadora do ‘motivo fútil’
, pois, em seu entender, tal circunstância já fora ponderada quando da análise do dolo
.

Nas c
ontrarrazões vistas no ID 31695477 e ID 31695478, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento anexado sob o ID 31695482.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 37636976, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De antemão, esclareço que, nada obstante a tentativa de resguardar o exercício da ampla defesa conferida ao réu, com as determinações constantes no despacho visto no ID 40465457, estas restaram infrutíferas, dada a excepcionalidade do atual período e as medidas de isolamento adotadas visando a contenção da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), o que se vê da certidão negativa juntada no ID 45042485.

Portanto, a fim de evitar que o tempo despendido em outras diligências implique em elastério inócuo para o encerramento desta primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, reverberando em prejuízo ao próprio acusado; passo a analisar o mérito recursal abarcando tanto as confusas teses ventiladas pela defesa técnica nas razões recursais, como aquela apresentada pelo próprio réu a título de autodefesa, qual seja, negativa de autoria.

Circunstanciando os fatos, a incoativa ministerial narra que no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, na praça João Paulo II, centro da cidade de Cotriguaçu/MT, as vítimas
Evandro Gomes dos Passos
,

vulgo “Vanduca” e
Caio Henrique Barteli dos Santos
, estavam
na companhia de
Adiel Barbosa
e do ora recorrente
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, vulgo “Pequeno”,
momento em que chegaram dois indivíduos não identificados, mas que eram conhecidos do acusado.

De acordo com a denúncia, nesse contexto, iniciou-se uma discussão entre os membros do grupo, ocasião na qual o ora recorrente
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
,
agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois de inopino efetuou disparos com arma de fogo que atingiram
Caio Henrique Barteli dos Santos
na região da cabeça, enquanto estava sentado,

e
Evandro Gomes dos Passos
enquanto estava de costas, tentando fugir, provocou-lhes lesões que os levaram a óbito, nada obstante o socorro prestado por
Adiel Barbosa
e a intervenção médica a que submetidos, tendo supostamente agido por motivo torpe especificamente em relação ao ofendido
Caio Henrique Barteli dos Santos
, em razão da disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes na cidade.

Submetido à regular instrução criminal, o réu foi pronunciado pela prática dos dois crimes de homicídio, em concurso material, sendo a única qualificadora reconhecida pelo juízo
a quo
aquela pertinente ao recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Inconformada, a defesa interpôs o vertente recurso em sentido estrito.

Passo, pois, à análise das teses defensivas.

1.

Da negativa de autoria alegada em sede de autodefesa pelo recorrente:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E quanto à hipótese de desclassificação

da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, tal providência só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Ou seja, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

E, no caso dos autos, conquanto não passe despercebida a esdrúxula combinação operada pela i. Defesa técnica, ao alegar a tese de legítima defesa, que por caracterizar excludente de ilicitude, poderia autorizar a absolvição sumária do réu, entretanto a utilizou para vindicar a desclassificação
para o crime de homicídio culposo;
é certo que a comprovação dos
indícios suficientes de autoria
é expressamente questionada pelo recorrente no exercício de sua autodefesa, durante o interrogatório em juízo, pelo o que, cumpre analisar esta antes daquela, como já dito, a evitar maiores prejuízos ao réu.

Entretanto, examinando os autos depreende-se que é impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque,
em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, não obstante a negativa sustentada pelo recorrente, asseverando que apenas estava na hora e local errados,
não há prova plena e incontestável de que não seja autor ou partícipe dos crimes dolosos contra a vida
.

Por outro lado, existem elementos mínimos de prova judicializada que amparam a tese acusatória, mormente quando a testemunha
Célio Júnior Souza Prado
, ouvida em juízo, ratificou a declaração apresentada perante a autoridade policial, narrando o fato por ela presenciado, destacando que o réu
EDENILSON

DA LUZ DOS SANTOS
, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, teria se aproximado das vítimas enquanto estas se reuniam na praça da cidade, e em dado momento deu-se início a uma discussão, seguida pela cena do ora recorrente efetuando ao menos três disparos de arma de fogo contra a vítima
Caio Henrique
, que estava sentada, prosseguindo com os tiros em direção ao ofendido
Evandro “Vanduca”
, que tentava se afastar do local.

Por sua vez,
a testemunha
Adiel Barbosa da Silva
, aparentemente nervoso, declarou em juízo não ter presenciado o ocorrido, desconhecendo qualquer envolvimento entre o acusado e as vítimas, limitando-se a confirmar que prestou socorro ao ofendido
Evandro
, conduzindo-o até o atendimento médico (ID
31695486
).

Todavia, também sob o crivo do contraditório,
o investigador de polícia
Elias Gonçalves Bueno Airis
, asseverou perante a autoridade judiciária (ID 31695486) que durante as diligências iniciais não localizaram o autor do fato, todavia, enquanto o ofendido
Evandro
estava hospitalizado, conseguiu com que ele identificasse seu algoz, oportunidade na qual, mesmo com certo receio, apontou como sendo o indivíduo conhecido como “Pequeno”, tendo sua esposa
Marli
elucidado o endereço em que o réu poderia ser localizado, todavia, sem êxito. A testemunha ainda pontuou que a motivação do ilícito seria o intento do ora recorrente, enquanto membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, de dominar o tráfico de drogas naquela localidade.

Muito embora a referida testemunha
Marli Ângela de Souza
tenha alterado parcialmente seu depoimento em juízo, notadamente ao declarar que não presenciou o momento em que seu esposo revelou ao policial quem seria o autor do fato, sustentando, ao contrário, que se recordava de os investigadores terem de pronto apontado o executor do crime, não se olvida o que relatou à autoridade policial:

“[...] QUE no hospital compareceram policias civis e militares e estes teriam perguntado ao esposo quem teria atirado contra ele;
QUE o esposo teria afirmado aos policiais que quem teria atirado contra ele e Caio era a pessoa conhecida pela alcunha Pequeno; QUE o esposo estava consciente, quando relatou aos policiais que Pequeno teria atirado contra ele
; QUE a depoente não conhece Pequeno sabendo apenas que ele é baixo, e possui tatuagem na perna; QUE Evandro há quinze dias relatou a depoente que estava sendo ameaçado pela pessoa de Pequeno, mas não sabe por qual motivo; [...].” sic­
– ID 31693979. Destaquei.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente; ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
indícios razoáveis quanto à autoria dos crimes, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese, não se revela possível a pronta absolvição sumária, pois na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. - Há prova da existência dos fatos [...] - Importante anotar que a retratação, em juízo, das declarações da vítima e da testemunha SÉRGIO (sobrinho da acusada ROSANE), bem como o desencontro nas palavras de ADÃO (irmão da vítima), é matéria que deve ser apreciada pelo Júri, Juiz Natural da causa. Com efeito, este Órgão Fracionário, em mais de uma oportunidade, e o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciaram neste sentido.
- Verificada, então, a existência de versões antagônicas, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Com efeito, não poderia o digno Julgador, reconhecendo eventual controvérsia do conjunto probatório, optar por uma das versões. Havendo mais de uma versão para o acontecimento - uma delas contrária a explicação do episódio fornecida pelos inculpados - a análise do feito foi, acertadamente, encaminhada aos Srs. Jurados. Precedentes.
[...] Há, nesta fase, uma vertente probatória dando apoio à acusação. [...] A matéria deverá ser examinada, inicialmente, pelo Conselho de Sentença e, posteriormente, se acolhida à acusação, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri...”
(TJ-RS - RSE: 70050769041 RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Data de Julgamento: 24/04/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2014) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes
de autoria
ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que possivelmente seja ele o autor dos crimes de homicídio em questão, por se apresentar minimamente provável a sua responsabilidade pelos disparos efetuados contra os ofendidos.

2.

Do pleito de
desclassificação para o crime de homicídio culposo
, por força da ausência de
animus necandi,
subsidiada pelo reconhecimento da legítima defesa:

Seguindo-se à análise dos confusos argumentos trazidos pela i. defesa técnica, seja sob o viés da
ausência de
animus necandi
, ou então sob a perspectiva da
legítima defesa
, deve-se antecipar que
as provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca de qualquer uma delas.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente ora invocada, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios estritamente necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nessas situações, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Insta consignar, todavia, que tal excludente de ilicitude não incide nos casos em que a agressão for futura ou passada, uma vez que se exige que esteja acontecendo ou em vias de ocorrer. Além disso, a
moderação
nos meios utilizados pelo agente também é fundamental, porque, havendo uma irrazoável desproporção entre a agressão sofrida e a sua repulsa, o agente será responsabilizado pelo excesso.

Sobre a temática, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
in verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244). (destaquei).

Na hipótese, diante dos elementos de convicção expostos alhures, verifica-se que existe mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos, e a legítima defesa invocada pela i. defesa não restou sequer mencionada em qualquer uma delas, tampouco provada indene de dúvidas.

Vê-se que as teses apresentadas nas razões recursais sequer encontram ressonância na assertiva apresentada pelo acusado, que, por sua vez, nega veementemente a autoria delitiva, nem mesmo têm guarida em qualquer das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, as quais além de não registrarem agressão supostamente repelida pelo réu, evidenciam ser plausível a existência de
animus necandi
para o ilícito, cabendo à Corte Popular decidir quais das versões constantes dos autos é mais verossímil diante do arcabouço probatório.

Além disso, há que serem ponderadas as conclusões do laudo pericial de ID 31693978, dando conta de que a vítima
Caio

Henrique Barteli dos Santos
teve como
causa mortis
traumatismo crânio-encefálico, “
apresentando ferimento transfixiante por projetil de arma de fogo com orifício de entrada na região pariental e orifício de saída no ouvido esquerdo
” (sic); bem como os registros do atendimento médico prestado à vítima

Evandro Gomes dos Passos
, informando ferimentos por projéteis de arma de fogo, com entrada na região lombar, no dorso de sua mão direita, na panturrilha esquerda e na face posterior de sua coxa direita, falecendo em razão de
choque séptico e insipiência renal decorrente de tais lesões (ID 31694450)
.

Portanto, é certo que não há comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, tampouco da presença dos elementos caracterizadores da causa excludente de ilicitude aventada pela defesa, e, para que fosse acolhido o pedido de desclassificação, ou na melhor das hipóteses reconhecida a absolvição sumária, a legítima defesa invocada deveria estar demonstrada de plano, de forma induvidosa, pelas provas produzidas na fase inicial da ação penal.

Ademais, cabe também ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri a conclusão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida dos ofendidos, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas indiquem razoavelmente que o acusado agiu com intenção de matar, o que é possível extrair das provas constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e os registros médicos acima citados.

Aliás o c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“[...] 1.
Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. [...]. 4.
Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício.
[...] 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Negritei.

Desta feita, não restando provada acima de qualquer hesitação a legítima defesa invocada nas razões recursais, e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados, deve-se render obediência ao brocardo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, sujeitando-se a apreciação da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, permitindo sejam ou não acolhidas pelos jurados no momento próprio.

Com estas considerações, mantém-se
a r. decisão de pronúncia.

3.

Pleito de exclusão da qualificadora do ‘motivo fútil’:

Noutra vertente, é postulado o afastamento da qualificadora do
motivo fútil
sob a alegação de se tratar de circunstância já valorada quando da atribuição da conduta dolosa, incorrendo aquele d. juízo em
bis in idem
ao tê-la reconhecido.

Todavia, vejo que
carece interesse recursal à defesa nesta parte, haja vista a inexistência de menção da respectiva circunstância seja na denúncia (ID 31693971), e, consequentemente, nem mesmo efetivo reconhecimento de sua incidência na r. decisão de pronúncia
(ID 31695456 e ID 31695457).

Ad argumentandum tantum
, não se descuida que apesar de também ter sido narrada na exordial acusatória a possível motivação torpe do ilícito em relação ao ofendido
Caio Henrique
, esta foi afastada pelo d. magistrado
a quo
, inexistindo irresignação ministerial nesse aspecto, de modo que a única circunstância qualificadora reconhecida por ocasião da pronúncia diz respeito ao recurso que dificultou a defesa de ambas as vítimas.

E, para fins de subsunção da conduta atribuída ao réu àquele tipo penal previsto no art. 121,

§2º, inciso IV, do CP, a mencionada qualificadora, ao fim e ao cabo, não pode ser taxada de
manifestamente improcedente, a teor do que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 2
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, máxime quando encontra indicativos de sua incidência

a partir da dinâmica fática narrada em juízo por testemunhas, aliada à localização das múltiplas lesões sofridas pelas vítimas na cabeça e nas costas, confirmando a probabilidade do ofendido
Caio
ter sido alvejado de inopino enquanto sentado, e em posição que lhe impossibilitou esboçar qualquer reação, enquanto o ofendido
Evandro
, ao que tudo indica, foi atingido pelas costas, durante sua tentativa de fugir do local.

Portanto, à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, deve ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, que é quem possui competência constitucional para apreciar à fundo tal questão.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.º 273-29.2019.811.0099 – código 859876.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020